Tribunal: TJSP
Processo: 2234700-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação. INCONFORMISMO da impugnante deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação recebida no endereço informado pela própria Empresa ré no "Contrato de Prestação de Serviços" firmado com a Empresa autora. Recebimento da carta por funcionário da Portaria responsável por recepcionar correspondência,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Impugnação. INCONFORMISMO da impugnante deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação recebida no endereço informado pela própria Empresa ré no "Contrato de Prestação de Serviços" firmado com a Empresa autora. Recebimento da carta por funcionário da Portaria responsável por recepcionar correspondência, sem qualquer observação ou ressalva. Nulidade na citação não verificada. Aplicação do artigo 248, "caput" e §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*